Tribunal: TJMT
Processo: 1025483-37.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025483-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUAREZ PEREIRA RODRIGUES - CPF: 362.074.111-53 (AGRAVANTE), ROSIMAR MARIA MANOEL DE QUADROS - CPF: 866.458.621-72 (AGRAVADO), JULIANA PEREIRA DA SILVA ROSSI CONTE - CPF: 023.047.711-90 (ADVOGADO), SHEYDYHONNE MENDONCA DA SILVA - CPF: 100.889.989-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA EM QUE CONCEDIDA A LIMINAR - AUSÊNCIA DE NULIDADE – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA POR VÁRIOS OUTROS ELEMENTOS – ESBULHO PRATICADO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CORRETAMENTE CONFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O termo citação é utilizado de maneira imprópria no art. 928 do CPC, na medida em que o réu não deve apresentar contestação na audiência de justificação prévia, nem é obrigado a comparecer
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1232904/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 14/05/2013, DJe 23/05/2013). 2. Se a prova até então trazida em Juízo se mostra robusta e suficiente para a comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, este, dentro de ano e dia, mostra-se correta a proteção possessória conferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025483-37.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUAREZ PEREIRA RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1001025-72.2020.8.11.0026), ajuizada contra o agravante por ROSIMAR MARIA MANOEL DE QUADROS, deferiu o pedido de liminar após a realização da audiência de justificação, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel denominado “
Sítio Alto da Boa Vista
”, registrado sob o nº 2.639 junto ao SRI da Comarca de Arenápolis/MT, com área de 57,7022 hectares, localizado na Gleba União, naquele Município (cf. Id. nº 41306256 dos autos originários).

O agravante argui, preliminarmente, “
nulidade da audiência de justificação e da liminar deferida
”, dizendo o ato solene foi realizado antes de sua citação para a lide, de modo que foi privado “
do exercício do contraditório e de exercer seu direito de defesa, tendo sido impedido de nela comparecer e questionar as testemunhas trazidas pela autora/agravada
” (cf. Id. 68367962 - pág. 4).

No mérito, afirma que o imóvel objeto da lide pertencia ao seu falecido pai e que, após o passamento deste, em 1994, seu irmão Claudino Pereira Rodrigues passou a residir no local, onde permaneceu por aproximadamente dois anos, sendo que este, “
em razão de não possuir conhecimento dos trâmites legais para propositura de um inventário,
(...)
teria repassado tal função ao Sr. Ivair, para que, assim, o auxiliasse
” (sic – cf. Id. nº 68367962 - pág. 6).

Relata que muitos anos depois – não sabe quantos – “
obteve informações de que o Sr. Ivair teria vendido e/ou permutado a terra à autora e seu esposo, os quais regularizariam a propriedade
”; reconhece que a autora/agravada residiu no imóvel até o falecimento de seu esposo Valdecir Aparecido de Quadros, em 2004, mas diz que, então, “
a demandante deixou o local, não tendo mais residido no bem e/ou zelado por ele
”.

Diz que ele e os herdeiros de seu pai “
chegaram, inclusive, a procurá-la para fins de regularização do imóvel
”, mas ela se negou a pagar qualquer quantia, daí porque, “
há aproximadamente quatro meses, ao perceber que a propriedade estava totalmente abandonada e tendo ciência da sua condição de herdeiro, entendeu por bem zelar do imóvel
”.

Afirma que a autora/agravada não exercia posse sobre o imóvel, tanto que “
somente soube que
(ele/agravante)
estaria zelando da propriedade do seu pai, por terceiros, após tanto serviço realizado
” (sic – cf. Id. nº 68367962 - pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, anulação da audiência de justificação, e, consequentemente, cassação da decisão agravada, “
por não seguir o rito procedimental para reintegração de posse, que prevê a necessidade de citação do réu para que exerça seu direito de defesa
”, ou, então, a reforma do ato decisório para que seja indeferido o pedido de reintegração de posse (cf. Id. nº 68367962 - pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 71382495, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 74042980).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 562 do CPC/2015 essencialmente repetiu os dizeres do art. 928 do CPC/1973, e, analisando este último artigo de lei, o eg. STJ, nos autos do REsp nº 1232904/SP, decidiu o seguinte:

“Na hipótese dos autos, a liminar não foi concedida inaudita altera parte e, por isso, o Juiz designou audiência de justificação prévia, para a qual o réu deveria ter sido citado para comparecer.

Inicialmente, calha mencionar que o termo citação é utilizado no art. 928 do CPC de forma imprópria, na medida em que, nesta hipótese,
o réu não é chamado para se defender
, mas sim para, querendo, comparecer e participar da audiência de justificação. Somente após a referida audiência é que começará a correr o prazo para contestar, conforme previsão do parágrafo único do art. 930 do CPC.

A citação
, nessa hipótese, deve ser apreciada por seus singulares efeitos, haja vista que
tem, basicamente, o objetivo de cientificar o réu para comparecer a essa audiência
.

Calcado o Juiz nos elementos de cognição sumários, extraídos da audiência de justificação, pode examinar a possibilidade de conceder ou não a liminar. É de se destacar, ainda, que esse é o fim único buscado, pois mesmo
outras faculdades outorgadas às partes em audiências usuais são aqui vedadas
, como se extrai do posicionamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, no sentido de que
a prova, nessa audiência, é exclusiva do autor. O réu, comparecendo, poderá reperguntar. “A ele não é lícito, contudo, arrolar testemunhas nem requerer o depoimento pessoal do autor
” (Código de Processo Civil Comentado, 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1.178).

É possível, então, sob uma perspectiva de utilidade, vislumbrar situações em que a ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia pode ser relevada
, diante das conjunturas pré-existentes e de suas decorrências

Nesse ponto, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos,
o recorrente nem ao menos alegou, nas razões do agravo de instrumento
interposto no Tribunal de origem,
a inexistência de prova inequívoca da posse dos recorridos, que justificasse o indeferimento da liminar
”
(
grifei
e
destaquei
nos pontos mais relevantes)
.

Confira-se a ementa do julgado:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA EM QUE FOI CONCEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de reintegração de posse, em que a liminar foi deferida em audiência de justificação prévia, realizada sem a anterior citação do réu. (...) 4. O termo citação é utilizado de maneira imprópria no art. 928 do CPC, na medida em que o réu não deve apresentar contestação na audiência de justificação prévia, nem é obrigado a comparecer. 5. A liminar possui caráter provisório e seria temerário permitir a sua revogação, em sede de recurso especial, apenas em razão da ausência de comparecimento do réu na audiência de justificação, mormente quando o réu nem ao menos se insurge contra a existência de posse do autor. 6. Necessidade de manutenção do status quo ante” (STJ – 3ª Turma – REsp 1232904/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 14/05/2013, DJe 23/05/2013).

À semelhança do caso julgado pelo eg. STJ, na presente hipótese o pedido de liminar possessória foi deferido em audiência de justificação para a qual não compareceu o réu porque ainda não perfectibilizada a citação. As hipóteses também se assemelham quanto à falta de alegação de inexistência de prova inequívoca da posse. Aliás, para além de não criticar as provas dos autos, o réu/agravante não nega, propriamente, o exercício da posse pela autora; diz apenas que, pelo que soube, ela deixou o local nos idos de 2004, mas reconhece que os outros herdeiros de seu pai – talvez ele incluído – “
chegaram
(...)
a procurá-la para fins de regularização do imóvel
”.

Quando efetivamente contestou a pretensão reintegratória, sendo, então, confrontado pelo conjunto probatório dos autos, não fez qualquer ressalva; pelo contrário, admitiu que ingressou na área há quatro meses porque um dia ela pertencera a seu falecido pai, e porque acreditava que “
a propriedade estava totalmente abandonada
”. Pelo visto, não era esse o caso.

Frise-se bem o dito pelo MM. Juiz:

“A oitiva da parte autora e das testemunhas e informantes por si trazidas, cotejado com os documentos que acompanham a inicial, são suficientes para comprovar o exercício da posse por parte da requerente no período imediatamente anterior ao ajuizamento da ação possessória. De igual modo, a despeito da ausência de prova robusta no sentido da invasão da área, a partir da certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 40568845), e depoimento de agrimensor que fez o levantamento georeferenciamento do imóvel é possível concluir que, de fato, o requerido tem se feito presente na área, esbulhando, portanto, a posse anterior exercida pela parte autora”.

Além disso, o réu foi citado na data de cumprimento da ordem de reintegração de posse exarada pela decisão agravada, em 26/10/2020, tendo o oficial de justiça certificado o seguinte:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado do MMº Juiz de Direito desta Comarca, e extraído dos autos da ação, dirigi-me ao endereço constante no mandado, e ali estando,
constatei que requerido
JUAREZ PEREIRA RODRIGUES,
já havia desocupado a área
,
como havia prometido diante um acordo de desocupação perante a este Oficial, a advogada da autora e duas outras testemunhas presentes no Escritório da Drª Juliana Rossi
. Certifico ainda que retirou todos os seus pertences que foram depositados na terra do Sr José do ônibus.

Em seguida, CITEI: JUAREZ PEREIRA RODRIGUES, que bem ciente ficou do inteiro teor da decisão que lhe li, exarou seu ciente e aceitou a contrafé que ofereci” (cf. Id. nº 42299782 –
grifei
e
destaquei
).

O contexto fático do “acordo de desocupação” mencionado pelo meirinho foi descrito pela advogada da autora da seguinte maneira:

“Na data de 19 de outubro de 2020 (segunda-feira), compareceu o Sr. Juarez ora requerido acompanhado de seu irmão Sr. Colodino e de seu sobrinho Sr. Caliomar ao escritório desta advogada.

Em atendimento aos mesmos, o requerido informou que estava interessado em comprar o imóvel objeto dos autos, com a proposta de que pagaria a metade do valor que a requerente pagou a época do negócio realizado e que faria de forma parcelada. Ainda, informou que se a requerente não aceita-se o acordo, que estaria constituindo advogado.

O proceder do requerente ensejou no próprio reconhecimento quanto à legitimidade da posse exercida pela Requerente.

Nesta mesma oportunidade, esta advogada ao qual subscreve telefonou para o Oficial de Justiça (o qual já se encontrava de posse do mandato de desocupação do imóvel) solicitando que se comparecesse no escritório afim de informar o requerido sobre a decisão liminar.

Nesse momento, tomando ciência da liminar, o requerido pediu o prazo de uma semana para a desocupação espontânea, o qual se daria no dia 26/10/2020, conforme Certidão de ID 42299782.

Chegando a data avençada, 26/10/2020 (segunda-feira) o Oficial de Justiça (acompanhado da parte Requerente) se deslocou até a terra objeto da lide e ali cumpriu a liminar para fins de Reintegração de Posse, determinada à seq. de ID 41306256”.

A descrição do pacto, porém, não foi à toa; visava justificar pedido de revigoramento da liminar, pois, prossegue a causídica expondo o seguinte:

“
Naquele momento, simulando o cumprimento da determinação deste juízo, os invasores se retiraram do imóvel da requerente, transportando os objetos que com eles estavam para o outro lado da cerca (em terra vizinha/certidão de ID 42299782) e, acreditando ter sido efetivamente realizada a Reintegração, o Sr. Oficial de Justiça deu por cumprida a diligência.

Apenas 02 (dois) dias após a suposta saída dos invasores, ou seja, em 28 de outubro de 2020, acreditando a requerente que a terra se encontrava desocupada, se deslocou com a ajuda de seu irmão para o imóvel para levar alguns materiais para a manutenção/construção de residência no local, conforme nota fiscal e imagem ao qual segue anexo.

Ocorre que em deslocamento até a área, Requerente e seu irmão não puderam iniciar o trabalho, visto que os invasores se encontravam na área, o que se verifica pelas fotos em anexo, inclusive com barracas montadas”.

Enquanto o primeiro trecho da petição é confirmado pelo meirinho, esse segundo é respaldado pelos documentos vinculados aos Ids. nº 42469557 a 42469559 dos autos de origem, entre eles um vídeo em que se vê justamente alguns materiais de construção no chão e pessoas com enxadas debaixo de barracas de lona.

E, para além disso tudo, relembre-se a cronologia dos fatos: a ordem foi cumprida no dia 26 de outubro, a (re)invasão e a nova petição se deram dois dias depois (28); no dia 09 do mês seguinte, novembro, o MM. Juiz deferiu o pedido de revigoramento do mandado, e o presente recurso só foi protocolizado em 27/11/2020, quase vinte dias depois desse revigoramento.

E, mesmo assim, silêncio absoluto sobre os aspectos possessórios.

Assim, neste primeiro momento, o que se vê, é a perda da posse pela autora/agravada, ou seja, a área saiu parcialmente do âmbito de indisponibilidade do outrora possuidor por atos claros de violência praticados pelo agravante, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade de a autora realizar os exercícios tutelados pela posse, não havendo fundamento que consubstancie a pretensão do réu, inexistindo qualquer ilegalidade aferível em sede de cognição sumária.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021